Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. PAGAMENTO EM ATRASO. AJUSTE VERBAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. APLICAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DEVIDA. JULGAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de multa.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que houve o adimplemento integral e que a alteração da forma e data de pagamento das parcelas foi acertada verbalmente entre as partes, tratando-se de verdadeira repactuação, o que afasta a aplicação da cláusula penal do contrato originário. Acrescenta que o recorrido agiu com má-fé processual, em face do que requer sua condenação por litigância de má-fé, além da reforma da sentença para afastar a aplicação da multa.
3. O fato relevante. O juízo a quo entendeu que o pagamento em atraso das parcelas consistiu em descumprimento contratual, todavia, reconheceu a supressio pelo credor e, aplicando o princípio da equidade, reduziu a multa contratual de 20% para 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Cinge-se a controvérsia em analisar se a aplicação da cláusula penal é devida e se houve má-fé processual pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta na cláusula 9a do contrato a previsão de multa de 20% sobre o valor da venda do estabelecimento comercial a qualquer das partes que descumprisse o contrato.
6. No caso, resta incontroverso que as parcelas pactuadas foram integralmente pagas, porém, com datas e parcelamento diversos do prescrito no contrato de compra e venda de ponto comercial.
7. É certo que houve aceitação tácita do recorrido acerca da alteração da forma de pagamento. Por outro lado, a simples alegação de modificação verbal do contrato não afasta as disposições do contrato escrito. Nesse sentido, a sentença buscou o equilíbrio entre as partes ao ajustar a multa, já que reconheceu, ao mesmo tempo, o atraso do devedor e o comportamento contraditório do credor.
8. Verifica-se na sentença que o juiz colocou uma ressalva na aplicação da supressio, ao expressar: “reputo que, de certa forma, há de se aplicar neste caso o instituto da supressio”. Isso porque, no caso concreto, do que se tem nos autos, não há como constatar a repactuação, de modo que o julgamento por equidade, ajustando a multa, empregou equilíbrio à relação contratual, devendo ser integralmente mantido.
9. Da litigância de má fé alegada pelo recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso dos autos, resta claro que o recorrente atuou no limite do exercício regular do direito constitucional de acessar o Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95),
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 80.